Tribunal: STF
Processo: AI 454549
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS.
INCLUSÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV.
A decisão agravada
encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado por
esta Corte, no sentido de que a inclusão do percentual de 11,98% nos
 vencimentos dos servidores públicos não constitui reajuste ou
aumento de vencimentos, mas mera recomposição salarial.
Agravo
regimental a que se nega provimento.